Tribunal: TJSP
Processo: 1028783-78.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização – Danos no imóvel da autora, causados por entupimento de esgoto e de obras realizadas pela Sabesp - Responsabilidade civil extracontratual atribuída à concessionária de serviço público, para prestação de serviços de saneamento básico no Estado de São Paulo, em razão do mau funcionamento do serviço, de modo a evidenciar a natureza pública da demanda -

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização – Danos no imóvel da autora, causados por entupimento de esgoto e de obras realizadas pela Sabesp - Responsabilidade civil extracontratual atribuída à concessionária de serviço público, para prestação de serviços de saneamento básico no Estado de São Paulo, em razão do mau funcionamento do serviço, de modo a evidenciar a natureza pública da demanda - Matéria que se insere na competência da 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça (artigo 3o, I.7,"b", da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 736/2016) – Agravo de instrumento anteriormente distribuído à 24a Câmara de Direito Privado – Insubsistência de prevenção anterior, ante o critério de competência em razão da matéria – Precedentes do Órgão Especial do TJ-SP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028783-78.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
é apelada CLÁUDIA MARIA MARCELINA RODRIGUES ABELHEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028783-78.2015.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No 16536
APELAÇÃO No 1028783-78.2015.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a VARA CÍVEL
APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP
APELADA: CLÁUDIA MARIA MARCELINA RODRIGUES ABELHEIRA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. MATHEUS AMSTALDEN VALARINI
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de indenização Danos
no imóvel da autora, causados por entupimento de esgoto e de
obras
realizadas
pela
Sabesp
-
Responsabilidade
civil
extracontratual atribuída à concessionária de serviço público, para
prestação de serviços de saneamento básico no Estado de São
Paulo, em razão do mau funcionamento do serviço, de modo a
evidenciar a natureza pública da demanda - Matéria que se insere
na competência da 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público
do Tribunal de Justiça (artigo 3o, I.7,"b", da Resolução no
623/2013, com redação dada pela Resolução no 736/2016)

Agravo de instrumento anteriormente distribuído à 24a Câmara de
Direito Privado Insubsistência de prevenção anterior, ante o
critério de competência em razão da matéria Precedentes do
Órgão Especial do TJ-SP Recurso não conhecido, determinada
a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito
Público.
Cuida-se de “ação de indenização por lucros cessantes e
danos emergentes”, ajuizada por Cláudia Maria Marcelino Rodrigues Abelheira
contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 1071/1075, cujo relatório adoto, “para
condenar a requerida a pagar à autora, para reparação dos prejuízos materiais:
a)
R$
205.848,96,
correspondente
aos
lucros
cessantes,
atualizados
monetariamente pelos índices oficiais (tabela TJ/SP) e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação; b) R$ 83.331,90, atinentes a danos
emergentes, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1%
ao mês desde os desembolsos; c) R$ 243.089,00, também correspondente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028783-78.2015.8.26.0577 -Voto no
3
danos emergentes, com atualização monetária e juros de 1% ao mês a partir da
data da perícia judicial (fls. 980/987).” Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu alegando, em síntese, que
não era responsável pelos danos existentes no imóvel da autora.
Salientou que o laudo elaborado pelo perito judicial,
favorável à autora, não observou qualquer procedimento técnico investigativo
aprofundado.
Afirmou que “houve juntada de laudo pericial realizado
em ação análoga (394/421), na casa vizinha (geminada, com estrutura
interdependente), onde foi constatado que não há como atribuir responsabilidade
à SABESP, e ainda que as avarias podem ter sido causadas por infiltração de
água ou esgoto nas instalações internas do imóvel ou falha estrutural do alicerce
da casa” (fls. 1082).
Sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa e a
necessidade de perícia isenta, ou, sendo outro o entendimento, que a
responsabilidade seja dividida, pois existiam outros fatores que contribuíram para
os danos do imóvel da recorrida, decorrentes de falhas internas do próprio bem e
da casa vizinha.
Impugnou, ainda, o valor apurado a título de lucros
cessantes e de danos emergentes.
Requereu, então, o provimento deste recurso, com a
reforma da r. sentença, a fim de que a presente ação fosse julgada
improcedente.
Recurso tempestivo e acompanhado dos comprovantes
de preparo (fls. 1091).
A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo
improvimento deste apelo (fls. 1095/1104).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
publicação da distribuição do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028783-78.2015.8.26.0577 -Voto no
4
É o relatório.
Trata-se de ação visando ao ressarcimento, pela Sabesp,
dos prejuízos que a autora alega ter suportado em seu imóvel, onde estava
instalada uma clínica odontológica, em decorrência do entupimento na rede de
esgoto, bem como das obras realizadas e, posteriormente, ao refluxo e
transbordamento na caixa de esgoto.
Destarte, a controvérsia versa sobre a responsabilidade
civil do Estado, compreendida a decorrente de ilícito extracontratual de
concessionárias e permissionárias de serviço público.
Nestas condições, a competência para exame da matéria
é de uma das Câmaras da Seção de Direito Público, nos termos do artigo art. 3o,
inciso I.7, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, com nova redação dada pela Resolução no 736/2016, que assim
dispõe:
“I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos:
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias
de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado
o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;”
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Competência recursal
Ação indenizatória por danos
materiais e morais Responsabilidade civil do Estado por ilícito extracontratual
praticado pela autarquia municipal de serviço público em razão de vazamento de
rede de esgoto em via pública - Matéria que se insere na competência da 1a a
13a Câmaras da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça (artigo 3o,
I.7,"b", da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no
736/2016)
Redistribuição determinada
Recurso não conhecido” (TJSP;
Apelação Cível 1008654-09.2017.8.26.0019; Relator: Desembargador Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028783-78.2015.8.26.0577 -Voto no
5
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020).
“Ação de indenização por danos morais. Refluxo de
esgoto na residência dos requerentes. Sentença de improcedência. Apelação da
autora. Pretensão indenizatória com fundamento em suposta prática de ato ilícito
extracontratual por autarquia responsável pela prestação de serviço público.
Matéria afeta à Seção de Direito Público (Câmaras 1a a 13a) desta Corte. 'Ações
de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público'. Competência estabelecida pela
Resolução no 623/2013, artigo 3o, com nova redação dada pela Resolução no
736/2016. Redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Público.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das Câmaras
competentes” (TJSP; Apelação Cível 1023529-25.2018.8.26.0576; Relator:
Desembargador Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro: 03/06/2019).
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Responsabilidade civil do
Estado. Ação de indenização ajuizada em face de concessionária de serviço
público. Refluxo de esgoto no interior do imóvel da parte autora.
Responsabilidade civil extracontratual do Estado. Sentença de procedência.
Recurso de apelação da ré e adesivo da parte autora. Matéria afeta a
competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Público, a teor do que
dispõe o art. 3o, inciso I.7, da Resolução no 623/2013 do E. TJSP. Precedentes.
Recursos
não
conhecidos,
com
determinação”
(TJSP;
Apelação
1005114-11.2016.8.26.0011; Relator: Desembargador Walter Barone; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/09/2017; Data de Registro: 22/09/2017).
“Ação
de
indenização
por
danos
morais,
contra
concessionaria de serviço público, em razão de inundação da residência da
Autora, ocasionada por entupimento da rede de esgoto. Competência recursal
para julgar a matéria é das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028783-78.2015.8.26.0577 -Voto no
6
Incidência do artigo 3o, inciso I.7, da Resolução no 623/2013. Recurso não
conhecido, com remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmara de
Direito
Público”
(TJSP;
Apelação
1010441-58.2015.8.26.0079;
Relator:
Desembargador João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2016; Data
de Registro: 07/12/2016).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TEMA RELACIONADO À
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO - DANOS SUPOSTAMENTE DECORRENTES DE OBRAS
REALIZADAS
PELA
SABESP
PARA
CONTENÇÃO
DE
VAZAMENTO
SUBTERRÂNEO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - COMPETÊNCIA
QUE SE FIRMA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL (ART. 103 DO RITJSP)
ATRIBUÍDA À SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO EM RAZÃO DA MATÉRIA
VERSADA NA DEMANDA - ARTIGO 3o, INCISO I.7, LETRA 'B', DA
RESOLUÇÃO
No
623/2013,
DO
ÓRGÃO
ESPECIAL
-
CONFLITO
PROCEDENTE,
RECONHECIDA
A
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITANTE". "No âmbito do Eg. Tribunal de Justiça, a competência recursal se
firma pelo critério ratione materiae, sendo irrelevante a qualidade da parte
(ratione personae)". "Para fins de incidência da responsabilidade objetiva,
equiparam-se o Estado e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços
públicos, incidindo a regra do art. 37, § 6o, da CF mesmo no caso de ilícito civil
atribuído a concessionária de serviço público por suposto dano causado a
terceiro” (TJSP; Conflito de competência cível 0027706-31.2018.8.26.0000;
Relator: Desembargador Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2018; Data de
Registro: 02/08/2018)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos
causados em razão do rompimento de um ramal externo (duto) pertencente à
SABESP. Responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de
serviço público. Competência recursal definida nos termos do inciso I.7, do art.
3o, da Resolução no 623/2013, com a alteração introduzida pela Resolução 648,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028783-78.2015.8.26.0577 -Voto no
7
de 11 de junho de 2014, que prevê a competência da Seção de Direito Público
para : "1.7 Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes
de ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto
no item III.15 do art. 5o desta Resolução". Conflito procedente. Competência da
12a Câmara de Direito Público” (TJSP; Conflito de competência cível
0039872-37.2014.8.26.0000; Relator: Desembargador Ferreira Rodrigues; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/12/2014; Data de Registro: 17/12/2014).
Na espécie, na petição inicial, a autora afirmou que o seu
imóvel foi danificado em razão de entupimento de esgoto e de obras realizadas
pela Sabesp, concessionária de serviço público, para prestação de serviços de
saneamento básico no Estado de São Paulo. Trata-se, portanto, de ação que
versa sobre responsabilidade extracontratual de concessionária de serviço
público, em razão do mau funcionamento do serviço, de modo a evidenciar a
natureza pública da demanda e, consequentemente, a competência da Seção de
Direito Público para julgá-la.
Ressalte-se, também, que a presente apelação foi
distribuída para esta 24a Câmara de Direito Privado, em razão de prevenção
gerada pelo agravo de instrumento sob no 2026720-77.2017.8.26.0000 (fls.
1105).
Todavia, não é o caso de fixação de prevenção desta
Câmara, ante o critério de competência em razão da matéria.
Isto porque a aplicação da regra de prevenção, prevista
atualmente no artigo 105, “caput”, do Regimento Interno desta Corte, requer que
a Câmara que conheceu do primeiro recurso seja competente para julgá-lo.
Este é o entendimento do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, firmado nos seguintes precedentes:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - APELAÇÃO -
RESPONSABILIDADE CIVIL - CIRURGIA DE IMPLANTE DENTÁRIO -
COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DAS 1a À 10a CÂMARAS DE DIREITO
PRIVADO - PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL - AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028783-78.2015.8.26.0577 -Voto no
8
INSTRUMENTO
ANTERIORMENTE
JULGADO
POR
CÂMARA
INCOMPETENTE "RATIONE MATERIAE" - INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO
SEGUNDO O ART. 102 DO REGIMENTO INTERNO. 1. Compete às Câmaras
ordinalmente numeradas de 1 a 10 da Seção de Direito Privado apreciar e julgar
as "ações e execuções relativas a seguro habitacional, seguro-saúde, contrato
nominado ou inominado de plano de saúde e responsabilidade civil do artigo
1.545 do Código Civil", que atualmente corresponde ao art. 951 do Código Civil
de 2002, nos termos do Provimento 63/2004 e do art. 2", inc. III, letra "a", da
Resolução 194/2004 deste C. Órgão Especial. 2. A aplicação do art. 102, "caput",
do Regimento Interno deste e. Tribunal deve se restringir à hipótese em que o
órgão que primeiramente conheceu do primeiro recurso tenha competência
"ratione materiae" para a causa em questão. 2. Conflito de competência julgado
improcedente, para fixá-la junto à C. 8a Câmara de Direito Privado deste e.
Tribunal de Justiça” (Conflito de Competência 0268917-10.2011.8.26.0000 -
Relator: Desembargador Artur Marques - Comarca: São Paulo - Órgão julgador:
Órgão Especial - Data do julgamento: 23/11/2011 - Data de registro: 06/12/2011).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de consignação
em pagamento fundada em contrato de locação de imóvel - Autarquia municipal
Prestação de serviços de água e esgoto - Infiltração - Danos ao imóvel da autora
na execução dos serviços - Matéria estritamente civil - Competência da Seção de
Direito Privado - Resolução n°. 623/2013 - Agravo de Instrumento julgado
anteriormente por Câmara incompetente "ratione materiae" - Ausência de
prevenção - Precedentes - Aplicação do art. 5o, III, item "III.6", da Resolução n°.
623/2013 - Competência da Seção de Direito Privado III (da 25a à 36a Câmaras) -
Redistribuição dos autos determinada - Conflito procedente.” (Conflito de
Competência 0022679-09.2014.8.26.0000 - Relator: Desembargador Ademir
Benedito - Comarca: Sorocaba - Órgão julgador: Órgão Especial - Data do
julgamento: 14/05/2014 - Data de registro: 16/05/2014).
Este entendimento também tem sido adotado pelo
Colendo Grupo Especial da Seção de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028783-78.2015.8.26.0577 -Voto no
9
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
CONFLITO DE
COMPETÊNCIA AÇÃO FUNDADA EM PLANO DE SAÚDE - MATÉRIA QUE
SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO ART. 5o, I. 23, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 - PRETENSÃO DE
MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA MEDIANTE O RECONHECIMENTO DE
PREVENÇÃO DA CÂMARA QUE PRIMEIRO CONHECEU DE UM DOS
RECURSOS
IMPOSSIBILIDADE
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA
MATÉRIA NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO
INTERNO DA CORTE - REGRA DE COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO QUE
NÃO SE SOBREPÕE À COMPETÊNCIA PELA MATÉRIA, DE NATUREZA
ABSOLUTA. PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL - ENTENDIMENTO
FIXADO PELA SÚMULA No 158 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA” (Conflito de
Competência 0024379-44.2019.8.26.0000
Relator: Desembargador Andrade
Neto
Grupo Especial da Seção do Direito Privado
Data do julgamento:
04/07/2019 Data de publicação: 04/07/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE COBRANÇA
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO NÃO SUBMETIDO AO
REGIME DE CONDOMÍNIO COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO, DA 1A. À 10A. CÂMARAS RESOLUÇÃO 194/2004, ART.
2o, III, "a", NA REDAÇÃO DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 281/2006 -
INSUBSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO ANTERIOR COMPETÊNCIA DA CÂMARA
SUSCITANTE” (Conflito de competência 0059036-22.2013.8.26.0000 - Relator:
Desembargador Matheus Fontes - São Paulo - Órgão julgador: Grupo Especial
da Seção do Direito Privado - Data do julgamento: 20/06/2013 - Data de registro:
03/09/2013).
No caso vertente, considerando que esta Câmara da
Segunda Subseção de Direito Privado não é competente, em razão da matéria,
para julgamento deste recurso, não subsiste a prevenção gerada pelo
mencionado agravo de instrumento anteriormente distribuído.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028783-78.2015.8.26.0577 -Voto no
10
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR